Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703179-41.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: JULIA DE MORAIS TEIXEIRA BISPO REPRESENTANTE LEGAL: ROBSON BISPO DA SILVA, DULCINEIA DE MORAIS TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas) contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. A apelada propôs ação para obter cobertura para cirurgia ortognática e reparação por danos morais. Alegou que foi diagnosticada com apnéia obstrutiva do sono grave, com repercussão cardiovascular. Ressaltou que é dever do apelante autorizar e custear a referida cirurgia sob o fundamento de que o tratamento prescrito pelo médico assistente está previsto no Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) (id 59729684). O apelante apresentou contestação. Defendeu que o procedimento médico pretendido é de segmentação odontológica, que o desobriga a fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente. Relatou que o contrato celebrado entre as partes tem por finalidade fornecer procedimento de saúde de segmentação médico-hospitalar. Pediu a rejeição do pedido e, subsidiariamente, que seja assegurado o cumprimento das regras relativas à coparticipação nos termos do regulamento do plano de assistência suplementar à saúde do Distrito Federal (id 59730364). A apelada apresentou réplica (id 59730370). A Promotoria de Justiça Cível do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo acolhimento do pedido (id 59730377). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença e acolheu o pedido parcialmente. Determinou que o apelante fornecesse a cobertura da cirurgia ortognática. Condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (id 59730383). O apelante alega que o regulamento do plano de assistência suplementar à saúde do Distrito Federal estabelece que o beneficiário deve pagar a coparticipação dos procedimentos de saúde que usufruir. Ressalta que o custeio do plano de saúde advém das contribuições dos beneficiários nos termos do art. 25 do Decreto Distrital n. 27.231/2006. Pede a reforma da sentença para o reconhecimento que o valor da coparticipação deve ser pago pela apelada (id 59730386). O apelante é isento de custas judiciais nos termos do art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969. A apelada não apresentou contrarrazões (id 59730390). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo provimento do recurso (id 60065364). Determinei a intimação do apelante para manifestar-se acerca da inovação recursal, uma vez que a matéria da coparticipação relacionada ao procedimento de saúde fornecido à apelada não foi apreciada na sentença, tampouco objeto de embargos de declaração (id 60814966). O apelante manifestou-se e reiterou o pedido de reforma da sentença sob o fundamento de que a matéria foi suscitada em contestação (id 61249094). É o relatório. A matéria relativa ao custeio do valor da coparticipação do procedimento médico não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau. As razões recursais apresentam alegações não relacionadas aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau, o que impede a própria devolução e o consequente julgamento por este Tribunal de Justiça. A inovação recursal é vedada, pois a apelação tem por finalidade devolver ao Tribunal de Justiça matérias suscitadas e discutidas no processo nos termos do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil. Ressalto que a regra do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil[1] impõe que este Tribunal de Justiça aprecie e julgue as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, mas com a exigência de que sejam relativas ao capítulo impugnado. Trata-se da profundidade do efeito devolutivo que faz com que a apelação remeta aos tribunais o conhecimento de todas e quaisquer questões inerentes à impugnação principal (capítulo impugnado). A questão relativa à coparticipação do apelado nos custos do procedimento médico fornecido, além de não apreciada pela sentença, não integra capítulo impugnado pela apelação. Observem-se ementas de julgados deste Tribunal de Justiça que inadmitem a análise pela instância revisora de matéria não apreciada na origem: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRADO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DOCUMENTOS BANCÁRIOS. ARTIGO 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. (...) (Acórdão 1880212, 07441435820238070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. INOVAÇÃO RECURSAL TAMBÉM CONFIGURADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE VIDRAÇARIA. ATRASO NA EXECUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CLÁUSULA PENAL: REDUÇÃO PROPORCIONAL. (...) III. De outra parte, em sede recursal (ressalvada questão cognoscível de ofício) não é admissível o exame de matéria não apreciada pela instância originária, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1867137, 07052806720228070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É importante ressaltar que não há qualquer impugnação aos fundamentos da sentença que ocasionaram o acolhimento do pedido para o fornecimento da cirurgia ortognática. O apelante resignou-se com a determinação judicial de fornecimento do referido procedimento médico. A impugnação relativa à coparticipação não integra a exceção prevista no art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil. Acrescento que os embargos de declaração permitem a integração do julgado para que o Juiz possa suprir ponto ou questão que deve ser objeto de pronunciamento nos termos do art. 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil, o que evita a supressão de instância. O apelante, contudo, não se valeu do referido instrumento processual para a integração do julgado e saneamento do vício. Percebo a necessidade de correção da sentença em relação aos honorários advocatícios. O Juízo de Primeiro Grau condenou o apelante a pagar honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do Código de Processo Civil).[2] Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil).[3] A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando não houver condenação. Utiliza-se o valor da causa quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o termo condenação previsto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil não se restringe à determinação de pagar quantia, de forma a incluir as demais obrigações que possam ser quantificadas ou mensuradas. Esclareceu que a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida com a utilização do valor da cobertura indevidamente negada como parâmetro, de forma a repercutir no cálculo da verba sucumbencial. Reiterou que é possível mensurar o valor relativo à obrigação de fazer, de maneira que o referido montante deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Concluiu que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor integral da condenação, a incluir o montante relativo à obrigação de fazer. Confira-se a ementa do julgado: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. 1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes. 2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. 3. Embargos de divergência providos. (EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022.) É possível a aferição do montante econômico da cobertura negada à apelada, ainda que em sede de liquidação de sentença, de forma que o referido valor deve integrar a base de cálculo da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Ante o exposto, não conheço da apelação. Condeno o apelante a pagar honorários advocatícios sucumbenciais em dez por cento (10%) do valor da condenação relativa à obrigação de fazer. A quantia que corresponde ao tratamento custeado deverá ser definida em sede de liquidação de sentença nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios e fixo-os em quinze por cento (15%) do valor da condenação nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e de acordo com o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. [2] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. [3] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.